Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000874-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BUENO PRIULI & CIA LTDA - CNPJ: 01.767.213/0001-06 (APELANTE), AIRTON VIANI PRIULI - CPF: 822.141.589-87 (APELANTE), MATHEUS CHRISTINO ROSSI - CPF: 087.652.809-46 (ADVOGADO), AIRTON VIANI PRIULI - CPF: 822.141.589-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BUENO PRIULI & CIA LTDA - CNPJ: 01.767.213/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CHRISTINO ROSSI - CPF: 087.652.809-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por advogado que atuou na defesa de executado excluído do polo passivo de execução fiscal, em razão de ilegitimidade passiva reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, objetivando a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, em hipóteses de exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.880.560/RN, fixou entendimento de que a fixação da verba honorária por equidade é adequada quando a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão de corresponsável da execução fiscal, sem discussão sobre a validade do crédito.

4. A exclusão do sócio não implica vantagem patrimonial líquida e imediata, sendo mera postergação da responsabilização patrimonial, razão pela qual não se identifica proveito econômico direto e mensurável.

5. Diante da orientação consolidada, o arbitramento por equidade atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente em casos de baixa complexidade e de atividade profissional compatível com o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em exceção de pré-executividade que resulte na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJe 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Matheus Christino Rossi, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Airton Viani Priuli, extinguindo a execução fiscal apenas em relação a ele (id. 319144921, págs. 01/03).

O Apelante, embora vencedor na questão de mérito, insurge-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que o montante é inferior ao mínimo legal previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a Execução Fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso tinha como base as Certidões de Dívida Ativa ns. 2017223454 e 20191712097, cujo débito, atualizado até a presente data, alcança aproximadamente R$ 102.697,70 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos).

Sustenta, assim, que o proveito econômico obtido com a exclusão de seu nome do polo passivo é plenamente mensurável e expressivo, não se tratando de causa de valor irrisório ou inestimável a justificar a aplicação da equidade prevista no § 8o do referido artigo.

Defende que, diante da natureza do benefício obtido e dos parâmetros fixados pelo Tema Repetitivo n. 1.076, do STJ, a fixação da verba honorária deve observar os percentuais legais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, sendo inadmissível o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto ao ponto dos honorários sucumbenciais, para que estes sejam fixados no patamar de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à dívida de aproximadamente R$ 102.697,70 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos), observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o efetivo trabalho desempenhado.

Sem contrarrazões da parte Recorrida.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Matheus Christino Rossi insurge-se contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado Airton Viani Priuli, extinguindo a execução fiscal apenas em relação a ele, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Bueno e Priuli e Cia Ltda. e o corresponsável Airton Viani Priuli, visando ao recebimento do valor de R$ 10801,34 (dez mil, oitocentos e um reais e trinta e quatro centavos), referente à multa por transportar madeira sem a devida autorização.

As tentativas de citação por carta da empresa Devedora e do Corresponsável foram infrutíferas (ids. 319144858, pág. 01 e 319144860, pág. 01, respectivamente).

Igualmente ocorreu com a citação por Oficial de Justiça (id. 319144872, pág. 01).

Deferido o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, foi constrito o montante de R$ 11.856,93 (onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) na conta de Airton Viani Priuli (id. 319144902, pág. 02).

Airton Viani Priuli apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, já que era funcionário da empresa Devedora (id. 319144908, págs. 01/11).

O
Magistrado singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Assim sendo, acolho a presente ilegitimidade passiva de
Airton Viani Priuli
, devendo este ser excluído da presente lide, prosseguindo-se o presente Executivo Fiscal em face da empresa
BUENO PRIULI & CIA LTDA - EPP
.

[...].

Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o advogado Matheus Christino Rossi interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, questionado o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, adequado ao caso em que houve o acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2o e 3o, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o , do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, em parte, para excluir o Executado Airton Viani Priuli do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp n. 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor fixado no ato judicial recorrido – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – mostra-se adequado ao caso.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo advogado Matheus Christino Rossi, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025